Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. DETRAN/DF. REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO MÉDIA DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CNH DEFINITIVA EMITIDA. RECUSA DE RENOVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A controvérsia cinge-se ao cabimento de indenização, por dano moral, decorrente da indevida recusa pelo Detran de emissão de CNH definitiva.
2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que a permissão para dirigir terá validade de um ano e, ao término deste período, ao permissionário que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média, será concedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva (art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB).
3. Incontroversa a obtenção pelo recorrente da sua CNH provisória, em 23/03/2015 e, durante o período de permissão provisória para dirigir, em 20/11/2015, cometeu infração de natureza média (ID 16322130 – p.1-2), ao transitar com velocidade superior até 20% à máxima permitida, e reincidindo nesta mesma infração, em 15/02/2016 (ID 16322131 – p.1-2). Apesar do fato, foi emitida CNH definitiva, com validade até 13/10/2019 e houve a negativa de sua renovação por parte do ente público. Entretanto, uma vez concedida a CNH definitiva, não pode a autarquia de trânsito recusar a renovação, por infrações cometidas à época da permissão, por configurar comportamento contraditório, violador da boa-fé das relações, e violar a segurança jurídica.
4. Os fatos descritos, embora possam ter causado dissabores, não extrapolam o limite de meros aborrecimentos do cotidiano e, portanto, não violam direitos de personalidade da autora, não havendo, portanto, de se falar em indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.